Tribunal: TJMT
Processo: 1005605-19.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005605-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 750.580.222-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DIVERSAS DILIGÊNCIAS DE BUSCA DE BENS INFRUTÍFERAS (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB, SERASAJUD E SNIPER) – SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 921, III, DO CPC) – DECISÃO ESCORREITA – RENOVAÇÃO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS – EXCEPCIONALIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO IMEDIATO AO CREDOR – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE O PRAZO DE 1 (UM) ANO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece claramente que a execução deve ser suspensa quando não forem localizados bens penhoráveis do devedor.

É descabida a reiteração indefinida de diligências nos sistemas judiciais sem que o exequente demonstre, de forma concreta, a alteração da situação financeira do executado ou o decurso de prazo razoável, sob pena de onerar inutilmente o Poder Judiciário.

A suspensão do feito executivo por 1 (um) ano não acarreta prejuízo imediato ao credor, visto que, durante este lapso temporal, o prazo da prescrição intercorrente fica suspenso (art. 921, § 1º, do CPC), conferindo à parte oportunidade para diligenciar extrajudicialmente em busca de patrimônio.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022804-88.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DHIONE MARCOS BARBOSA

AGRAVADO: MARCELO GILIO RIZZIERI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
Dr. Alexandre Delicato Pampado
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS
, que deferiu o pedido de pesquisa via sistema SNIPER, mas, diante do resultado infrutífero e do histórico de diligências negativas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SERASAJUD) e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, dando início à contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, alegando que a decisão agravada, ao suspender a ação por suposta ausência de bens penhoráveis, sem que se desse a oportunidade de manifestação da exequente e na pendência de utilização de outros mecanismos de busca de bens, não apenas compromete a lógica do procedimento executivo, mas também coloca a Cooperativa agravante em posição de manifesta desvantagem. Isso porque, impede a efetivação das diligências indispensáveis à efetividade da execução, criando um quadro de inércia processual que favorece o devedor e prejudica gravemente a Agravante.

Aduz que patente é o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a suspensão do feito sem o prévio esgotamento das medidas executivas necessárias dá início ao prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC), expondo a Agravante ao sério risco de perder o direito que busca tutelar. Tal prejuízo é evidente e pode ser irreversível, caso a decisão agravada seja mantida.

Diz que a decisão recorrida, ao determinar a suspensão da ação sem oportunizar à exequente solicitar novas diligências, revela-se desarrazoada, criando um obstáculo intransponível à efetivação da execução, notadamente quando destacou que novos pedidos de pesquisa de bens são incapazes de reativar a execução.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para o prosseguimento do feito.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 13/02/2026, conforme decisão de Id. 346524899.

Dispensada a apresentação de contraminuta, diante da ausência de angulação processual na origem.

Recolhimento do preparo no Id. 346202393.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento. No mérito, contudo, a pretensão não merece prosperar.

A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da decisão de primeiro grau que, após esgotadas diversas tentativas de localização de bens do executado, suspendeu o feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Compulsando os autos originários, verifica-se que a execução tramita desde abril de 2021 e que ao longo de todo este trâmite processual, o juízo
a quo
foi amplamente cooperativo e deferiu todas as medidas constritivas e de pesquisa patrimonial pleiteadas pela instituição exequente.

Realizaram-se buscas de endereços e bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; determinou-se a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD; deferiu-se penhora sobre veículos (que não foram localizados fisicamente ou mostraram-se insuficientes para saldar a dívida); e, por fim, realizou-se a varredura completa por meio do moderno sistema SNIPER (Id. 218790266 dos autos principais), que igualmente retornou resultado negativo.

Diante desse cenário de esgotamento, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao aplicar a regra insculpida no Código de Processo Civil:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”.

A reiteração indefinida de diligências, sem que o credor apresente indícios concretos de alteração na situação econômica do devedor, onera sobremaneira o Poder Judiciário e não atinge a finalidade do processo executivo, transformando o juízo em um mero órgão investigativo particular da parte exequente.

A jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta que a renovação de pesquisas eletrônicas (a exemplo de novas consultas Sisbajud, Renajud ou Sniper) exige o decurso de tempo razoável ou a comprovação de mudança fática na vida financeira do devedor, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, diante da realização de múltiplas diligências infrutíferas, revela-se legítima a determinação de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. SUSPENSÃO DO FEITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência patrimonial por meio do sistema SISBAJUD e determinou a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, com posterior arquivamento provisório, com fundamento no art. 921, inc. III, §§ 1º e 2º, do CPC, diante da ausência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítimo o indeferimento da renovação da pesquisa via SISBAJUD por ausência de fato novo indicativo de alteração da situação patrimonial do executado; e (ii) a suspensão do processo executivo nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, configura decisão surpresa por ausência de prévia intimação do exequente.

III. Razões de decidir

O pedido de reiteração de diligências expropriatórias apenas com base no decurso do tempo transfere indevidamente ao Judiciário o ônus da busca de bens.

Foram realizadas diversas diligências patrimoniais, todas infrutíferas, o que justifica a suspensão do feito nos termos do art. 921, inc. III, do CPC.

A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis não configura decisão surpresa, por decorrer de impulso oficial, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A reiteração de diligência patrimonial via sistema Sisbajud, após pesquisa anterior infrutífera, é admissível quando demonstrada, de forma concreta, a alteração da situação econômica do executado e a razoabilidade quanto ao decurso do tempo; 2.
A suspensão do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 921, III, do CPC, é legítima e não constitui decisão surpresa.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798, inc. II; 854; e 921, inc. III, §§ 1º e 2º.

(N.U 1036337-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026) (Destaquei)

No caso em tela, a última pesquisa (SNIPER) foi realizada na exata mesma data da decisão agravada (dezembro de 2025). Portanto, não há que se falar em deferimento de novas buscas neste momento processual sem a demonstração de fato novo.

Ademais, ao revés do que argumenta a agravante, a suspensão do feito não implica prejuízo imediato. A suspensão configura a consequência legal e natural da inexistência momentânea de bens. Diferente do alegado, durante o prazo de suspensão de 1 (um) ano, o prazo da prescrição intercorrente não flui (art. 921, § 1º, do CPC), recomeçando a correr somente após o término deste período (§ 4º).

Esse lapso temporal é concedido exatamente para que o credor possa, por seus próprios meios e extrajudicialmente, diligenciar em busca de patrimônio do devedor para, caso encontre, requerer o prosseguimento imediato da execução.

Desta feita, ausente qualquer ilegalidade ou abuso na decisão proferida pelo Juízo a quo, a sua manutenção é medida de rigor.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026